Tribunal: TJES
Processo: 5004348-66.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004348-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEANDRO TELLES BASTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5004348-66.2023.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: LEANDRO TELLES BASTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO (CENSO ANUAL). BLOQUEIO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO SALARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão da remuneração do autor por descumprimento da Portaria SEGER nº 10-R/2022, que exige o recadastramento anual (Censo).

3 - Embora a omissão do servidor público em realizar o censo anual constitua infração a dever funcional (Art. 220, VI, LCE 46/94), sujeitando-o a sanções disciplinares previstas em lei, a suspensão do pagamento de remuneração por trabalho efetivamente já prestado, com base apenas em portaria administrativa, constitui medida desproporcional e carece de amparo legal estrito.

3 -
Portarias não podem criar sanções que subtraiam direitos fundamentais (salário) sem previsão em Lei Ordinária ou Complementar específica, sendo que a LCE 46/94 prevê advertência, suspensão (do exercício do cargo) e demissão, mas não a retenção de salário por dias já trabalhados.

4 - O salário possui natureza alimentar, sendo protegido constitucionalmente contra retenções dolosas ou arbitrárias (Art. 7º, X, CF), configurando o bloqueio indevido ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
ou por violação direta à subsistência.

5 - A incerteza sobre a capacidade de arcar com o orçamento familiar e a natureza alimentar da verba justificam a manutenção da condenação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando a razoabilidade e o caráter pedagógico da medida

6 – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)